Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE. DANO MORAL. DIREITO À VIDA. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO E CUSTEIO DA CIRURGIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO AO PATAMAR LEGAL MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 1.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
2. No caso concreto, a constatação da ilicitude da conduta do plano de saúde somente foi possível com a interpretação da cláusula contratual em confronto com os ditames do artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei n. 9.656/1998, que estabelece o prazo máximo de 24 horas, contadas da assinatura do contrato, para a exclusão dos tratamentos médico-hospitalares de natureza urgente ou emergente. 2.1. A negativa da autorização para a internação em leito de UTI e custeio de cirurgia, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida como atributo da personalidade da autora, notadamente pela obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurá-las à requerente, de forma que não se constata, no simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, a ocorrência de dano moral. Precedentes.
3. Observado que a fixação do percentual de honorários recursais, na origem, obedeceu aos parâmetros preconizados nos incisos I a IV do §2odoartigo85 do Código de Processo Civil, com fixação de percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a pretensão recursal de majoração dos honorários sucumbenciais ao percentual máximo não merece respaldo, sobretudo diante da ocorrência de sucumbência recíproca, em que nenhuma das partes sagrou-se completamente vencedora no litígio.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.